Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713888-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MARCIO MENDONCA, ALINE ANDRADE ABREU MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A., em face do decisum de ID no 86155003. Todavia, a petição de recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2021 17:12:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator